Tribunal: STF
Processo: HC 215807
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Execução penal. Habeas corpus. associação para o tráfico de drogas. Progressão de regime. Fatos e provas. Ausência de ilegalidade flagrante.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato, assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. INCIDÊNCIA. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - In casu, a Defesa não refutou os argumentos pelos quais o writ não foi conhecido e limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai Enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente – atualmente cumprindo pena de 13 anos, 9 meses e e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento do delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, duas vezes – requereu ao Juízo da execução a progressão para o regime intermediário. A progressão foi deferida. 



3. Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs recurso de Agravo em Execução, pugnando pela realização de exame criminológico. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso para determinar o retorno do paciente ao regime fechado, com a consequente realização do exame criminológico.



4. Em seguida foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 734.823, Ministro Jesuíno Rissato, não conheceu do habeas corpus. Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que o paciente preenche todos os requisitos necessários à progressão para o regime intermediário. Alega que a decisão que determinou a realização de exame criminológico não restou suficientemente motivada.



6. A defesa requer a concessão da ordem para “ que seja autorizado ao Paciente permanecer em regime semiaberto até a realização do citado exame e, ao final, seja concedida definitivamente a ordem a fim de que cassar a decisão que determinou o retorno do Paciente ao regime fechado, restabelecendo o regime semiaberto, pois, preenchidos os requisitos legais para tanto”. 



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “a Lei 10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84), excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo” (RHC 121.851, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 114.137, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 114.409, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



10. No presente caso, as peças que instruem o processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Senão vejamos trecho da decisão que determinou a realização do exame criminológico: 



” (...) Depreende-se que o agravado, embora classificado como primário, é habitual no sistema prisional desde o ano de 2009, e atualmente se trata de pessoa condenada, conforme boletim informativo de fls. 23/27, ao cumprimento da pena corporal total de treze anos, nove meses e vinte dias de reclusão, por integrar organização criminosa, por duas vezes, já tendo sido condenado pela prática de tráfico de drogas, o que vale dizer, pelo cometimento de delitos graves, fomentadores de outros, também graves, o que, por si só, enseja maior cautela na análise do seu perfil psicológico, antes que venha a retornar ao contato direto com a sociedade, de forma, aliás, absolutamente desvigiada, como ocorre no regime prisional semiaberto, não se prestando, por si só, o atestado de bom comportamento carcerário para definir a situação autorizadora da sua passagem, da condição de encarcerado, para a de pessoa mantida em contato pleno com a sociedade que antes lesou. Some-se a tal, que ostenta em seu prontuário a anotação da prática de uma falta disciplinar de natureza grave (fl. 26), o que reforça a necessidade de redobrada cautela, como já dito. (...) ”



11. Sendo assim, eventual acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator